Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, em rejulgamento de apelação, deu provimento ao apelo, interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro pontos em discussão: (i) averiguar eventual contradição na aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar a inexistência de constrição judicial sobre o imóvel pertencente aos embargantes; (iii) analisar se o trabalho desenvolvido pelos patronos foi mínimo, tendo se limitado à oposição dos embargos de terceiro e à interposição de apelação
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão faz referência ao Tema 1.076, o qual estabeleceu ser vedada a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo-se, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme a presença da Fazenda Pública na lide. O arbitramento por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo. Ausentes essas hipóteses, afasta-se a aplicação da equidade. Considerando as especificidades da demanda, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, equivalente a R$ 2.250.000,00.
5. A matéria ora submetida à reapreciação jurisdicional possui como objeto exclusivo a definição dos honorários advocatícios, sendo certo tratar-se de questão delimitada e específica, cuja análise não envolve qualquer outro aspecto processual ou de mérito, limitando-se à verificação dos critérios legais aplicáveis à fixação da verba honorária.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 303 e Tema 1.076 do STJ.